Tribunal: TJES
Processo: 5003030-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003030-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003030-38.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES

RECORRIDA:
ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE PRODUTO. AR CONDICIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÓS-VENDA. RESSARCIMENTO TARDIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante fixado é irrisório e não condiz com as particularidades do caso, como a privação do uso de um bem essencial por quatro meses, sob prescrição médica, e a conduta negligente da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal apresentada em contrarrazões,
uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4
. Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste na adequação do quantum indenizatório fixado na sentença, em face dos fatos e provas apresentados.

5
. A sentença de origem reconheceu a falha na prestação do serviço da requerida, que não solucionou o problema do produto (ar condicionado) no prazo legal de 30 (trinta) dias e, após o ressarcimento do valor, não cumpriu a obrigação de retirar o bem viciado da residência do consumidor. Restou comprovado, inclusive, que o uso do ar-condicionado era recomendado ao consumidor por questões médicas, o que reforça a essencialidade do produto e agrava o dano.

6
. Contudo, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, apesar de não ser irrisório, deve ser majorado para melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por certo,
a privação do uso de bem essencial, somada à perda do tempo útil do consumidor para buscar a solução do problema, configura dano moral que ultrapassa o mero dissabor.

7
. Nesse sentido, em se tratando de situação de vício de produto essencial, como ar- condicionado, especialmente quando há demora na solução e prejuízos à saúde, o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a r. sentença a fim de

fixar
a indenização por danos morais
no
valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

9.
Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)